Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705405-15.2021.8.07.0019 AGRAVANTES: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, MÁRCIO VINÍCIUS ALMEIDA FALCÃO AGRAVADO: EVANDRO DE ARAÚJO PAULA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 42481556, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e MÁRCIO VINÍCIUS ALMEIDA FALCÃO. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ negou provimento ao apelo (ID 58962398 – p. 7/14). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 58962398 – p. 64/65), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 662055 (Tema 837), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como os da inviolabilidade da honra e da imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, bem como para aplicação do Tema 655 (ARE 743.771). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014